Tribunal: TJSP
Processo: 1017490-95.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
da após o requerimento mas antes da efetiva concessão da aposentadoria, circunstância que deve resultar em benefício mais vantajoso ao interessado, conforme jurisprudência já sedimentada no C. STJ para as aposentadorias do regime geral da previdência social – Aplicação do Tema 995 do STJ – É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, entendimento que também se aplica a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1017490-95.2021.8.26.0482; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão de inclusão do quinto quinquênio nos proventos de aposentadoria – Vantagem implementada após o requerimento mas antes da efetiva concessão da aposentadoria, circunstância que deve resultar em benefício mais vantajoso ao interessado, conforme jurisprudência já sedimentada no C. STJ para as aposentadorias do regime

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão de inclusão do quinto quinquênio nos proventos de aposentadoria – Vantagem implementada após o requerimento mas antes da efetiva concessão da aposentadoria, circunstância que deve resultar em benefício mais vantajoso ao interessado, conforme jurisprudência já sedimentada no C. STJ para as aposentadorias do regime geral da previdência social – Aplicação do Tema 995 do STJ – É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, entendimento que também se aplica a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.